Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-71.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 100255571.2020.8.11.0007
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário (id. 89785988) interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 86799957):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
II – Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alheio.
III - Tratando-se de ação regressiva indenizatória em que se dá a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir a partir da data do desembolso.
(RAC n° 1002555-71.2020.8.11.0007, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 12/05/2021)”.
Em sede de recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta que não se tenha dúvida quanto a integração dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade ao conjunto Constitucional e ordenamento jurídico Brasileiro, razão pela qual entende que não se mostra razoável o valor arbitrado, sendo o mesmo de: R$ 21.400,60 ou até abaixo deste valor, ainda que se repute indevida, impute-se uma condenação tão elevada, como no caso em apreço.
Recurso é tempestivo (id. 89846467) e preparado (id. 89845976).
Contrarrazões em id. 93153959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
No caso, discute a parte recorrente a respeito do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.
De início, é certo que sequer há condenação por danos morais nos autos, mas tão somente indenização por danos materiais decorrente de ação de regresso, o que, por si só, demonstra a ausência de interesse recursal da parte recorrente.
Ademais, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (ARE 743771, Tema 655) o Supremo Tribunal Federal concluiu que não há repercussão geral na matéria questionada (quatum indenizatório do dano moral) por se tratar de questão infraconstitucional, conforme transcrição da ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia.
Diante disso, em análise a análise das razões recursais do recurso extraordinário, observa-se que a violação apontada pela parte recorrente (quatum indenizatório do dano moral) inexiste repercussão geral, uma vez que se tratar de matéria constitucional, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 655.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 655), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça